Tribunal: CARF
Processo: 10640.002342/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10640.002342/2010-62 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.693 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
RODRIGO LANNA FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
LANÇAMENTO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Uma vez comprovada a origem dos depósitos bancários e demonstrado que os
rendimentos a eles correspondentes foram oferecidos à tributação na DAA, há
que se afastar o crédito lançado por presunção legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-40.585 - da 4a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 107 e segs.).
O auto de infração de fls. 3/8 exige do contribuinte, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 89.229,46 (oitenta e nove mil,
duzentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), composto da seguinte forma:
R$ 45.081,33 de imposto; R$ 33.810,99 de multa proporcional (passível de redução); e
R$ 10.337,14 de juros de mora (calculados até 30/07/2010).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002342/2010-62
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.693 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002342/2010-62

Na descrição dos fatos, às fls. 5/6, consta que a Fiscalização apurou a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, uma
vez que o sujeito passivo, mesmo regularmente intimado, deixou de demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, realizadas nos períodos mensais do ano-calendário 2007, no valor tributável
total de R$ 174.831,72. O Relatório Fiscal de fls. 9/11, que acompanha o referido auto
de infração, minudencia a ação desenvolvida. Destaca-se que a conta-corrente
analisada era mantida pelo contribuinte em conjunto com o seu cônjuge, o que, com a
aplicação do art. 42, § 6o, da Lei n. 9.430/1996, adotou-se por base de cálculo cinqüenta
por cento da totalidade dos valores cujas origens não foram comprovadas.
O autuado ofereceu impugnação parcial, às fls. 88/90, contestando, em síntese, valores
observados nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro,
novembro e dezembro/2007, depositados pela Cooperativa dos Seringalistas do Estado
de Minas Gerais Ltda SERINCOOP, na monta de R$ 24.060,13, conforme
demonstrativos de fl. 91 e documentos de fls. 92/102.
À fl. 104, a unidade preparadora informa que a parcela da omissão de rendimentos
correspondente a R$ 150.771,59 não foi questionada. O imposto não contraditado
equivalente a R$ 38.464,80 foi transferido, em conjunto com os seus consectários
legais, para o processo n. 13639.000477/201011, conforme termo de fl. 105.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Conforme relatado e constante dos autos, a defesa foi parcial, uma vez que o interessado
não contraditou a fração do imposto correspondente a R$ 38.464,80, sendo o crédito
tributário não discutido transferido para o processo n. 13639.000477/201011 (vide
termo de fl. 105).
No presente processo, resta, então, discussão acerca da parcela do imposto equivalente a
R$ 6.616,531.
Cabe frisar que a impugnação visou apenas discutir algumas operações que, no
entendimento do contribuinte, comprovariam a origem de determinados depósitos que
foram tributados.
As operações envolvendo supostos pagamentos realizados pela SERINCOOP ao
contribuinte, conforme arroladas nos subitens numerados de “1.1” a “1.10”, às fls.
88/89, já foram objeto de apreciação por parte da Fiscalização, não sendo reconhecidas.
À fl. 91, trouxe o interessado a discriminação de depósitos cujas origens pretende
justificar, parte com valores advindos da indigitada Cooperativa (R$ 44.253,27 x 50%)
e outra fração (R$ 3.867,00 x 50%), de recursos próprios.
Em relação ao primeiro item, embora seus valores possam ser comportados no rol de
“cheques recebidos ref. fornecimento de borrachas” anexado à fl. 92, este documento
não revela datas para efeito de cotejo com os extratos bancários da conta corrente do
contribuinte, nem mesmo foram apresentadas cópias dos cheques ou outros elementos
contábeis da SERINCOOP, o que seria desejável para efeito de estabelecer o vínculo
entre esses supostos pagamentos e os depósitos observados na conta corrente do
autuado.
Independentemente de se afastar discussão acerca da idoneidade das informações
prestadas em nome da Cooperativa, o meio não foi hábil para o mister, já que seria
possível, se efetivamente houvesse, a apresentação de elementos contundentes para a
plena identificação dos créditos em questão.
As notas fiscais que acompanham os demonstrativos oferecidos, às fls. 94/102, por sis
também não comprovam a origem dos depósitos, já que não reúnem os dados
necessários e suficientes para o fim ora objetivado.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.693 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002342/2010-62

No mesmo compasso, o impugnante mencionar que possuía recursos próprios para os
depósitos de R$ 2.500,00 (02/04/2007), R$ 751,00 (19/06/2007) e R$ 616,00
(18/09/2007), não estabelece justificação da origem dos respectivos créditos em conta
corrente.
A documentação entregue, então, não é hábil para o fim colimado, o que acarreta a
manutenção da parcela do lançamento discutida, a teor do que dispõe o “caput” do art.
42 da Lei n. 9.430/1996:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.” (negritei)
A título de simples ilustração, transcreve emblemática ementa, dentre inúmeras outras,
exaradas pelo Primeiro Conselho de Contribuintes, acerca da tributação de depósitos
bancários incomprovados, com o advento da Lei no 9.430, de 1996:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. ÔNUS
DA PROVA Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. (Ac.
10249.037, Sessão de 24/04/2008).
Voto, então, por considerar improcedente a impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 16/08/2012, Recurso Voluntário, fl. 114, por meio do qual manifesta não concordar
com a infração de omissão de rendimentos referentes aos pagamentos recebidos de Cooperativa
Seringalista do Estado de MG. Anexa documentos comprobatórios.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme se extrair do relatório acima, o contribuinte foi autuado por omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Em sede de impugnação, o interessado recorre parcialmente, unicamente dos
valores correspondentes a pagamentos recebidos de Cooperativa Seringalista do Estado de MG,
alegadamente declarados como receita da atividade rural. A DRJ manteve o lançamento por
entender que a documentação entregue não é hábil para o fim colimado.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.693 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002342/2010-62

Em recurso voluntário, o contribuinte repisa sua defesa e junta aos autos informe
emitido pela cooperativa (fl. 93), relação de cheques recebidos (fl. 92), copias dos cheques (fl.
119 e segs.) e notas fiscais referentes às vendas de borracha (fl. 94 a 103).
Com a documentação trazida, o recorrente demonstra ter recebido da Cooperativa
Seringalista do Estado de MG valores compatíveis com aos declarados em DAA nas fichas
correspondentes à atividade rural (50% para cada um dos cônjuges declarantes em separado).
Desta forma, devem ser excluídos da base de cálculo no lançamento os valores
correspondentes aos pagamentos recebidos da cooperativa (50%), conforme abaixo relacionados,
no total de R$ 24.060,13:
Jan/07
4.552,20
Fev/07
5.231,75
Abr/07
1.250,00
Mai/07
3.487,00
Jun/07
375,50
Jul/07
1.400,00
Ago/07
2.000,00
Set/07
308,00
Nov/07
2.123,76
Dez/07
3.331,92
Total
24.060,13

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para excluir da base de cálculo no lançamento os valores
correspondentes aos pagamentos recebidos da Cooperativa Seringalista do Estado de MG, no
total de R$ 24.060,13.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.693 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002342/2010-62

Fl. 160
DF CARF MF
Original